Tribunal: STF
Processo: ARE 1525139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CARGO DE TÉCNICA DE SECRETARIADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "apenas para fins de prequestionamento".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de procedência proferida pela juíza federal Daniela Cristina de Oliveira Pertile Victoria, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber:



    Mérito



    A parte autora requer o reconhecimento de desvio de função entre os cargos de Auxiliar de Administração e Bibliotecária - Documentalista, bem como a condenação do réu ao pagamento das diferenças remuneratórias existentes entre os dois cargos.



    (...)



    Dos documentos juntados aos autos no evento 1, verifica-se que a autora foi nomeada para integrar Comissão de Gestão do Repositório Institucional da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (OUT 7), na condição de Auxiliar de Administração.



    No mesmo documento, verifica-se a juntada de cópia de uma série de e-mails direcionados à autora informando a existência de trabalhos acadêmicos para inclusão no repositório institucional. Já, nos documentos OUT8 e OUT9, verifica-se que a autora prestava informações acerca do acervo existente na biblioteca, no contexto de tratativas para a aquisição de livros para a unidade, e, no documento OUT10, há o encaminhamento à autora de questionamento de usuários acerca do procedimento para acesso a determinado banco de dados, bem como sobre a utilização de programa/aplicativo.



    Conforme cópias de e-mails juntadas no evento 1 - OUT12 e OUT13, a autora demonstra a realização de consulta em base de dados e disponibilização aos requerentes de obras e artigos científicos solicitados.



    Ainda, no documento PORT16, verifica-se que a autora fora designada, em julho de 2008, como substituta da Coordenadora da Biblioteca, sendo dispensada da atribuição em 06/11/2011.



    Por fim, conforme documento OUT17, a autora comprova o recebimento de incentivo à qualificação, pela conclusão do Curso de Biblioteconomia ma UFRGS, bem como a realização do Curso de Especialização em Gestão de Bibliotecas Universitárias.



    Da análise da documentação acima referida, verifica-se que a autora, em diversas oportunidades, realizou a busca de obras e trabalhos científicos requeridos por alunos e profissionais em trabalho de pesquisa. Não há dúvida sobre o grau elevado de conhecimento da demandante acerca do funcionamento da Biblioteca da UFCSPA e dos sistemas disponíveis para a realização das buscas solicitadas.



    Todavia, ainda que tais atribuições possam ser enquadradas dentre o rol daquelas pertencentes ao cargo de Bibliotecária-Documentalista, representam apenas uma das atividades atribuídas ao cargo, ou seja, ainda que tenha desempenhado tais atividades, às quais, diga-se, não se dissociam por completo das atribuições do cargo que ocupa, não têm o condão de, por si só, configurar o alegado desvio de função.



    (...)



    Comparando-se a prova documental com o relato das testemunhas e as atividades que a requerente alegou que eram por ela exercidas, não é possível concluir que a demandante atuava em desvio de função. Veja-se que quase a totalidade das provas demonstram que a autora executava, inegavelmente com vasto conhecimento acerca do funcionamento da biblioteca, tarefas mais ligadas à atividades administrativas e de apoio, ainda que, por vezes, ingressasse nas atribuições do cargo paradigma, o que, até mesmo pela não comprovação da habitualidade, impede o reconhecimento de labor em desvio de função pretendido pela demandante.



    (...)



    Da mesma forma que apontado pelo juízo de origem, também entendo que não restou comprovado nos autos que a parte autora exercia, de forma habitual e permanente, as atribuições do cargo de Bibliotecária - Documentalista, o que seria necessário para o provimento do pleito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente